Tribunal: TJMT
Processo: 1021479-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), SERGIO NUNES DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D ́OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE, CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO E A COMPLEXIDADE DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.o 52 DO STJ
QUE NÃO MERECE SER RELATIVIZADA, MESMO PORQUE
VERIFICADA DESÍDIA DA I. DEFESA (SÚMULA N.o 64 DO STJ) –
2.
CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS, INCLUSIVE, COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS – VEDADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ PARA SUJEITOS CONDENADOS POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo comprovação da desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito, o qual teve um trâmite mais lento devido às contingências que o cercam, sem que o paciente fique em posição de desvantagem em relação aos outros jurisdicionados, não se caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante do encerramento da instrução criminal, a incidir o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ, que não merece ser relativizada, mesmo porque verificada desídia da i. Defesa na fase instrutória, que impede o reconhecimento do excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 64 do STJ.

2.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública, se as razões de decidir e a prova pré-constituída demonstram que a forma como executado o furto qualificado revela uma gravidade exacerbante àquela inerente ao tipo penal; e o paciente ostenta outros registros criminais, inclusive, com condenações definitivas, tendo, aparentemente, arquitetado a empreitada criminosa da hipótese versada de dentro do presídio, uma vez que tais fatores concretos revelam o risco que a liberdade dele representa à segurança pública, por indicarem um risco de reiteração criminosa, que não se perdeu com o transcurso do tempo, a tornar insuficiente a mera vinculação dele ao processo mediante a fixação de providências menos severas do art. 319 do CPP.

Outrossim, não há falar em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, se devidamente demonstrado que o paciente possui uma condenação definitiva por integrar organização criminosa, por expressa vedação contida na aludida resolução, em seu art.
5o-A, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de
15 de setembro de 2020.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

PACIENTE(S)

JOSIMAR GOMES AMADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 0003202-42.2018.8.11.0011, código 263138, em que é acusado da prática, em tese, do

crime tipificado no
art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo na prisão preventiva do paciente
, que se encontra com a liberdade restrita desde a data de
07/12/2018
, ou seja, há quase dois anos, sem que tenha havido solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, em
evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo
, atribuindo a
culpa do maior elastério no trâmite processual exclusivamente à acusação
, que, ao ser intimada para apresentar as alegações finais, teria insistido na juntada aos autos originários de relatórios referentes às perícias realizadas nos aparelhos celulares apreendidos e no local dos fatos, requerida inicialmente em 08/10/2019, sem qualquer resposta ao ofício expedido à d. autoridade policial, a exigir a
relativização da Súmula n.o 52 do STJ
.

Lado outro,
assevera que não mais persistem os motivos ensejadores do decreto prisional provisório
, tendo o transcurso do tempo afastado o
periculum libertatis
, não se fazendo mais necessária a restrição à liberdade para a garantia da ordem pública, o resguardo da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal; além de afirmar que a medida extremada está
ganhando contornos de antecipação de pena
, a tornar suficiente a submissão do increpado às cautelares prisionais do art. 319 do CPP.

Por fim, assevera que o enclausurado é processado por delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e está inserido em estabelecimento prisional com condições precárias e insalubres
, a ensejar a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar humanitária, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ante o risco de ser contaminado pelo coronavírus.

Ante o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, e,
subsidiariamente
, colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61922455 ao ID 61922456.

O processo eletrônico foi distribuído por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1020308-62.2020.8.11.0000, da relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
62722518) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 63931451.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 64949955).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Josimar Gomes Amado
se encontra preso preventivamente desde a data de
07/12/2018
por cometer, em tese, o crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP, pois, juntamente com outros onze suspeitos, teria subtraído o valor de R$ 1.375.784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) da agência do Banco do Brasil situada na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Ao término das investigações, o
Parquet
ofertou a denúncia em face do
favorecido nessa ordem
e dos coacusados
Jefferson da Silva, Maycon da Silva, Felipe da Silva, Allyson Domingos de Oliveira, Thiago Furlani de Souza, Daniel Fabrício Bezerra, Ederson Eustáquio Teixeira, João Paulo dos Reis, Rosenil da Costa, Fabiano de Paiva Mazali
e
Alan José de Oliveira
, que foi recebida em
19/12/2018.

Posteriormente, constatando-se que o acusado
Allyson Domingos de Oliveira,
à época dos fatos, era menor de idade, foi determinado o arquivamento do feito em relação a ele e a expedição de alvará de soltura em seu favor, persistindo o trâmite processual tão somente em relação aos demais onze denunciados.

No dia
31/01/2019
o
paciente
e os corréus
Jefferson da Silva, Maycon da Silva, Filipe da Silva
e
Thiago Furlani de Souza
foram citados pessoalmente; e os coacusados
Rosenil da Costa
e
Fabiano Paiva Mazali
, respectivamente, nas datas de
22/01/2019
e
31/01/2019
.

Todavia, apenas
Rosenil da Costa, Thiago Furlani, Fabiano de Paiva
e
Jefferson da Silva
apresentaram suas respostas no prazo legal; enquanto os demais apresentaram-na extemporaneamente, dentre eles, o
beneficiário nessa ordem
, que foi o último a acostar aos autos originários a sua defesa preliminar no dia
14/03/2019
, ou seja, após mais de três meses da sua citação pessoal e em razão de mais duas intimações determinadas pelo d. juízo
a quo.

Com isso, no dia
10/05/2019
a d. autoridade acoimada de coatora designou a audiência de instrução para o dia
31/05/2019
, bem como determinou a expedição de cartas precatórias para as comarcas de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Água Boa/MT e Cáceres/MT, para serem inquiridas as testemunhas residentes fora do distrito da culpa e interrogados os acusados que estavam encarcerados em comarcas diversas de onde tramita o processo.

Aliado a isso, alguns dos denunciados mantiveram-se foragidos por um longo período, o que causou entraves no regular trâmite processual, tendo havido, inclusive, a determinação do desmembramento do feito em relação a
Ederson Eustáquio Teixeira
, no intuito de dar mais celeridade à instrução criminal.

Outrossim, após a captura do acusado
Daniel Fabrício
, designou-se a audiência para a tomada de seu interrogatório, o que se deu no dia
04/09/2019
, contudo, as defesas dos demais réus pugnaram pela renovação do ato, causando, portanto, mais atraso na fase instrutória.

Assim e diante do comparecimento espontâneo do denunciado
João Paulo dos Reis
, que estava foragido, a d. juíza de 1o grau, no dia
16/10/2019
, proferiu decisão designando a data de
05/11/2019
para a colheita do interrogatório dos réus
Daniel
e
João Paulo
, audiência esta que foi redesignada para
16/12/2019
, ante a renúncia inesperada da defesa de um dos acusados, que ensejou a necessidade da intimação pessoal do sujeito para a constituição de um novo patrono, visando, dessa forma, evitar a arguição de eventual nulidade processual.

Sucede que na data aprazada apenas o réu
Daniel Fabrício
compareceu na solenidade judicial, ocasião em que foi interrogado e determinada a expedição de carta precatória do acusado
João Paulo dos Reis
para a sua oitiva judicial.

A essa altura, já havia sido declarada a pandemia do novo coronavírus e o Poder Judiciário Mato-grossense adotado medidas de prevenção à proliferação do vírus, dentre as quais, a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem assim a institucionalização do teletrabalho obrigatório. Porém, a d. autoridade acoimada de coatora não se manteve inerte em relação a situação processual dos acusados na Ação Penal n.o 0003202-42.2018.8.11.0011, código 263138, uma vez que, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reavaliou a necessidade e adequação das prisões processuais e solicitou, com urgência, a devolução das missivas expedidas.

E, com a devolução das cartas precatórias, a instrução foi dada por encerrada e o feito remetido ao i. órgão ministerial, que pugnou pela juntada dos laudos periciais não acostados pela d. autoridade policial, pedido este deferido pela d. magistrada singular no dia
14/09/2020
, e cumprido parcialmente, uma vez que não apresentado o laudo pericial de constatação do local do crime, motivo pelo qual, no dia
21/10/2020
, mais uma vez o d. juízo determinou a requisição da aludida prova técnica, estando atualmente o feito no aguardo do cumprimento da diligência para, em seguida, serem abertas vistas dos autos às partes para apresentarem suas alegações finais.

Feio esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
habeas corpus
.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, resta evidente que inexiste qualquer desídia da d. autoridade tida por coatora ou do i. órgão acusatório, uma vez que em momento algum o processo originário permaneceu estático, ao contrário, todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, justificando-se certo elastério nas particularidades do caso concreto e na complexidade da causa, que conta com pluralidade de réus (atualmente em número de 10), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem contar que alguns acusados mantiveram-se homiziados durante grande parte da etapa judicial, gerando entraves na etapa judicial

Além disso, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para quatro comarcas distintas para a oitiva de pelo menos 15 (quinze) testemunhas de defesa e de acusação que residem fora do distrito da culpa e o interrogatório dos réus custodiados em outras localidades, fatores estes que, em alguma medida, causam dilação no trâmite processual, sem configurar afronta à razoável duração do processo.

Não há como desconsiderar, ainda, que durante a marcha processual houve a situação excepcional e transitória decorrente da epidemia da COVID-19, que exigiu a adoção de providências profilácticas de combate ao vírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, que, por certo, trouxeram atrasos no regular processamento do feito e não podem ser atribuídas às autoridades públicas, visto que não visaram prejudicar os sujeitos encarcerados, mas, sim, resguardar o direito à saúde, que é garantido constitucionalmente a toda população.

Com isso, tenho por mim que existem motivos mais do que suficientes para lastrear a durabilidade da fase instrutória do feito correlato, a qual, inclusive, já foi encerrada a incidir o entendimento previsto na
n.o 52 do STJ,
in verbis:

"
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
"

(destaquei).

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
(...)
a complexidade da causa, a pluralidade de réus (nove) e a necessidade de expedição de cartas precatórias são circunstâncias que permitem um maior elastecimento da duração do processo. Ademais, as informações prestadas, com a narrativa dos atos praticados e suas respectivas datas, evidenciam que o Magistrado de primeira instância vem sendo diligente no processamento do feito. Por fim, foi noticiado o encerramento da instrução criminal, o que também afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do STJ
”
(RHC 123.814/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 08/06/2020) – negritei.

E, conquanto a impetrante alegue a necessidade de relativização do aludido enunciado, uma vez que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde a data de
07/12/2018
, entendo que razão não lhe assiste, pois ressai das informações prestada que
a própria defesa deu causa a um maior alargamento da marcha processual, haja vista a demora em apresentar a defesa prévia do favorecido nessa ordem; além de que, apesar da atuação diligente da d. magistrada em tão logo o coacusado
Daniel Fabrício
ser capturado designar audiência para o interrogatório dele, ao ser cumprido o ato, os defensores dos demais denunciados pugnaram pela sua renovação, o que foi acatado pelo d. juízo
a quo
, no intuito de afastar eventual alegação de nulidade.

Dessa forma, tais comportamentos defensivos devem ser valorados a fim de afastar eventual alegação de excesso de prazo, incidindo, na hipótese, o entendimento da Súmula n.o 64 do STJ,
que preconiza
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

À vista disso, uma vez que o contexto processual inadmite a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e, sendo certa demora no regular trâmite processual atribuída à própria defesa, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta, mesmo porque
a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não há no caso em apreço.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, no que se refere à medida segregatícia imposta ao increpado, verifico das razões de decidir que está lastreada na condição autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado ao paciente – art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP – é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora ressaltou que os elementos informativos colhidos, em especial os dados obtidos no aparelho celular deixado na cena do crime por um dos suspeitos, demonstram que, em tese, o favorecido nessa ordem e o coacusado
Jefferson da Silva
, de dentro do presídio, teriam arquitetado toda a empreitada criminosa, instruindo os demais comparsas, mediante grupo de
whatsapp

denominado “Bora Progresso Milhões”, na execução do furto qualificado à agência do Banco do Brasil da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, de onde teriam subtraído mais de um milhão de reais, a satisfazer os indícios de autoria e a materialidade delitiva.

E, pertinente ao
periculum libertatis
,
ressaltou a imprescindibilidade da restrição à liberdade do increpado para
a garantia da ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário do crime, além de vislumbrar um
risco concreto de reiteração criminosa,
inferido do histórico criminal que ostenta, pois responde ao Processo Executivo n.o
0015116-93.2007.8.11.0042, por diversas condenações por crimes de roubo e integrar organização criminosa, havendo fortes indicativos, inclusive, de que participou da empreitada delituosa ora em análise de dentro do estabelecimento criminal em que cumpre pena, sendo aparentemente um dos autores intelectuais do furto.

Deveras, do exame da prova amealhada ao processo eletrônico depreende que o favorecido nessa ordem e os demais comparsas teriam criado
um grupo no aplicativo de
whatsapp
denominado “Bora Progresso Milhões”, por meio do qual, o
paciente
e o

coacusado
Jefferson da Silva
, que estão recolhidos em unidade prisional desde à época dos fatos e teriam arquitetado toda a cena delituosa, em tese, passavam as diretrizes aos demais comparsas, orientando-os na forma de agir na consumação do delito.

Assim, no dia anterior ao fato criminoso, alguns dos acusados
residentes na comarca de Cuiabá/MT teriam se deslocado até a comarca de Mirassol D’Oeste/MT com o propósito único de executarem o assalto. E, durante a madrugada do dia
09/02/2018
, extremamente equipados, os executores do delito teriam pulado o muro dos fundos da agência bancária, arrombado várias portas, feito um buraco em uma parede do imóvel, no qual colocaram uma “maleta” bloqueadora de sinais de alarme, e adentrado rastejando na sala que dá acesso aos cofres, onde cortaram a maioria dos fios das câmeras de segurança.

Na sequência, utilizando-se de lixadeiras e marteletes, teriam arrombado o cofre principal, um outro menor e o de armas, dos quais subtraíram dois revólveres calibre .38 e a quantia de R$ 1.375.784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, considero que a forma de execução do crime demonstra uma gravidade concreta que supera aquela inerente ao tipo penal, porquanto as circunstâncias fáticas revelam uma aparente premeditação e sofisticação do grupo delituoso, que teria integrantes, inclusive, presos em unidades carcerárias, dentre eles, o ora paciente, os quais teriam arquitetado previamente o furto, definindo as tarefas de cada um dos coautores na execução do delito, no intuito de terem êxito na subtração da expressiva quantia de quase um milhão e meio de reais da agência do Bando do Brasil.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Aliado a isso, como bem ressaltado na decisão segregatícia, o increpado responde
ao
Processo Executivo n.o
0015116-93.2007.8.11.0042
, em que cumpre a pena total de
35 (trinta e cinco) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, por diversas condenações por
crimes de roubo e integrar organização criminosa
, o que faz pressupor que, uma vez colocado em liberdade, encontraria os mesmos estímulos para persistir na delinquência, causando intranquilidade no meio social.

Logo,

diante das anotações penais em nome do encarcerado, inclusive com condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, conclui-se que aparenta ter uma personalidade voltada para o cometimento reiterado de delitos, demonstrando uma incapacidade de controlar-se no meio social e, até mesmo, uma certeza pela impunidade, já que tudo leva a crer que nem a condenação transitada em julgado foi suficiente para a ressocialização e fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que revela possuir, a inferir que faz da prática ilícita o seu meio de vida.

Assim, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública – garantido a toda coletividade – imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito volte a delinquir, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a contumácia
delitiva do indivíduo pode ser inferida dos seus
maus antecedentes, reincidência, inquéritos policiais, ações penais em curso e, até mesmo, dos atos infracionais pretéritos
que possui, os quais estão aptos a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para a preservação da ordem pública, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

E, seguindo a mesma linha intelectiva, esse eg. Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência e editou o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por tais fundamentos, devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, entendo que a medida segregatícia ora vergastada encontra-se bem delineada em elementos concretos extraídos dos autos, que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a impedir o acolhimento da pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva.

Nessa toada, concluo que a prisão preventiva é a única providência cautelar capaz de salvaguardar a ordem pública, a
impedir que considere a possibilidade de substituição da clausura por restrições menos severas do art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, não seriam eficazes para conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir o paciente, mesmo porque, tudo leva a crer, que o crime da hipótese versada teria sido por ele arquitetado de dentro do presídio, onde se encontra cumprindo pena.

Com isso, por óbvio, que as restrições menos drásticas não teriam eficácia alguma para afastá-lo da criminalidade, uma vez que nem mesmo sob a custódia do Estado, aparentemente, deixa de cometer novos delitos, sugerindo que possui uma personalidade deturpada, voltada para a prática constante de infrações penais, sem que consiga entender o mal que seu comportamento ilícito causa ao convício social e à segurança pública, mostrando-se totalmente indiferente às determinações judiciais, de modo que, nem de longe, pode ser considerado que o simples transcurso do tempo, desde a prisão preventiva do increpado no processo originário, afastou o
periculum libertatis
.

Há de se frisar, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o decreto segregatício se encontra lastreado no fundamento da garantia da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo suspeito,
por si sós, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, porquanto não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim,
não garante imunidade prisional
aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Portanto, como nada demonstra que o paciente preenche os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois inexistem provas de que esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus; tampouco que a sua saúde esteja extremamente debilitada e não possa receber o tratamento adequado pela unidade carcerária; ou que seja o único responsável por filhos menores de (12) anos ou pessoa deficiente ou inserido em estabelecimento prisional com instalações que favoreçam a propagação do vírus, totalmente descabido o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Aliás, importante frisar que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais constituem-se em argumentos que podem ser adequados a todo e qualquer preso, de modo a não servirem para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do increpado, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

De mais a mais, embora o paciente seja acusado da prática de crime de furto qualificado, que não envolve violência ou grave ameaça,
ostenta uma condenação por integrar organização criminosa (Ação Penal n.o 0016478-18.2016.8.11.0042), o que,
a teor do art. 5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de
15 de setembro de 2020, impede que seja beneficiado com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar
.

Veja-se o teor da aludida norma:

“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”

Logo, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou colocação do favorecido nessa ordem em prisão domiciliar humanitária se
apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto que
não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou prisão domiciliar, visto que existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia causar tumultos à ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
JOSIMAR GOMES AMADO
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020